Tribunal: TJSP
Processo: 1004769-53.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS" – Contrato de empréstimo não reconhecido pela autora e não comprovado pelo réu - Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da autora - Danos morais - Inocorrência - Ausente prova de ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa – Honorários corretamente fixados -

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS" – Contrato de empréstimo não reconhecido pela autora e não comprovado pelo réu - Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da autora - Danos morais - Inocorrência - Ausente prova de ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa – Honorários corretamente fixados - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.